Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL À SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NAS PARCELAS DO MÚTUO DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA DEVEDORA. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. ASSERTIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.085 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os mútuos, mesmo livremente contratados, não podem ser demasiados a ponto de impedir o sustento do mutuário. Por isso, espera-se das instituições financeiras prudência e cautela na concessão de crédito a devedores endividados, para evitar estímulo à contratação de empréstimo por quem não dispõe de meios para o adimplir sem sacrifício da própria sobrevivência. Mas compete ao mutuário/devedor que se afirma nessa condição fazer prova da alegada abusividade na exação de parcelas do mútuo debitado em sua conta bancária em valor superior ao estabelecido como limite para comprometimento da remuneração recebida na mesma conta.
2. Segundo o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. Caso em que não há comprovação de que quando da contratação dos mútuos a instituição bancária teve conhecimento do comprometimento de parcela da remuneração pela devedora com o pagamento de prestações de empréstimos consignados devidos a outras instituições financeiras, ou de qualquer outra condição que pudesse invalidar o negócio. Ônus probatório que recai sobre a autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sem dele se desincumbir razoavelmente com a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não se mostra razoável determinar, liminarmente, a restrição ao desconto em conta bancária das parcelas legitimamente contratadas ao limite percentual de 30% do empréstimo creditado.
4. Recurso conhecido e desprovido.